Tribunal: TJES
Processo: 5010223-12.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010223-12.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: IZABEL VIEIRA ALVES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010223-12.2022.8.08.0048

RECTE.:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RECDO.:
IZABEL VIEIRA ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
DRA FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO.
ABUSIVIDADE CONSTATADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES.
RECURSO IMPROVIDO.

Tese do autor

Trata-se de ação de restituição c/c indenização por danos morais, em que a parte requerente relata, em síntese, que em 19/03/2014 realizou um contrato de financiamento de um veículo junto ao requerido. Alega que houve abusividade na cobrança das seguintes tarifas: tarifa de cadastro: R$ 496,00; registro de contrato: R$ 264,40; seguro prestamista de R$ 650,00; tarifa de avaliação do bem: R$ 306,00, totalizando R$ 1.716,40, o que culminou ainda com um aumento de R$ 70,37 em cada parcela. Diante disso, requer a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, no importe de R$ 6.755,90 (seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), bem como a condenação do requerido do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.728,20 (dez mil setecentos e vinte e oito reais e vinte centavos). Apresentou contrarrazões (ID.
4432624)
objetivando a manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
4432620) pugna pela reforma da sentença sob o fundamento a cobrança das tarifas de registro e avaliação são legais, bem como que o serviço foi prestado, conforme Termo de Avaliação acostado aos autos. Defende que não houve coação na contratação do seguro, que se deu por livre e espontânea vontade da parte autora. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Sentença

A sentença objurgada (ID
4432614
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para: I) CONDENAR o requerido a ressarcir à autora, de forma simples, a quantia de R$ R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), cobrado a título de cobrança de seguro prestamista, com incidência de juros e correção monetária a contar da citação; II - CONDENAR o requerido a ressarcir à autora, em dobro, a quantia de R$264,40 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), totalizando R$ 528,80 (quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), cobrado a título de registro de contrato, com incidência de juros e correção monetária a contar da citação; III - CONDENAR o requerido a ressarcir à autora, em dobro, as quantia dee R$ 306,00 (trezentos e seis reais) , totalizando R$ 612,00 (seiscentos e doze reais), cobrado a título de avaliação do bem, com incidência de juros e correção monetária a contar da citação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

A cobrança de algumas das tarifas questionadas nos autos, dentre outras, foi objeto de reclamação junto ao STJ, dentre elas as tarifas denominadas de REGISTRO DE CONTRATO e AVALIAÇÃO DE BEM, que em recente julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526, TEMA 958 do STJ, discutiu-se a validade da cobrança destas tarifas, fixando-se as seguintes teses:

“Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução; Validade da TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o REGISTRO DE CONTRATO.”

Do julgamento, restou consignado ainda pelo STJ que, a ser analisado em cada caso concreto, somente será válida a cobrança das referidas tarifas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva. Em relação a cobrança de TARIFA DE AVALIAÇÃO, no presente caso, verifico que o Termo de Avaliação (ID. 4432607 págs. 13 e 14) não demonstra que fora realizada avaliação adequada do bem, eis que se limitara a preencher campos e a juntar fotos, não se justificando a sua cobrança, devendo ser
restituído o valor em dobro à autora.

Quanto a cobrança pelo REGISTRO DE CONTRATO, custo repassado ao consumidor, no mesmo sentido, exige demonstração de que o serviço foi efetivamente prestado, o que inocorreu no presente caso. Isto porque apenas o Certificado de Registro de Veículo – CRV é
incapaz de atestar que o serviço foi efetivamente prestado, devendo ser necessário a demonstração do registro do gravame junto ao DETRAN,
devendo ser
restituído o valor em dobro à autora.

Em relação a cobrança por SEGURO, em julgamento do REsp 1.639.320-SP, TEMA 972 do STJ onde discutiu-se a validade da cobrança por seguro de proteção financeira, fixou-se tese nos seguintes termos: Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Neste sentido, a partir das provas contidas nos autos, coaduno do mesmo entendimento do juízo de piso no sentido de que o recorrente não
logrou êxito em comprovar que a consumidora teve a liberdade de contratar ou não o seguro, e de que teria sido devidamente informada acerca da sua desnecessidade para realização do financiamento, devendo ser ressarcido à autora em sua forma simples.

Em relação a alegação do recorrente acerca da impossibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados das tarifas de avaliação e registro, esta não prospera,
eis que patente a má-fé no caso, com a inclusão de tarifas abusivas, onde sequer a demonstração do serviço prestado a legitimar suas cobranças
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo banco requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)